Tribunal: TCU
Processo: 007.317/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2311/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.317/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriele Panke Scheleski (XXX.042.200-XX); Geizon Oliveira da Silveira (XXX.338.760-XX); Guilherme Cardoso da Silva (XXX.440.440-XX); Ketelin Monique Cavalheiro Kieling (XXX.819.070-XX); Luana Henrichsen (XXX.372.540-XX); Marceli Martinelli (XXX.676.980-XX); Marcelo Totti (XXX.267.560-XX); Rafael Winicius da Silva Bueno (XXX.990.560-XX); Rodrigo da Rosa Becker (XXX.116.200-XX); Tania Cristina Silva Nunes (XXX.917.928-XX). 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.